Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1- Havendo omissão no acórdão, devem os embargos de declaração serem acolhidos para saneamento do vício.
2 - Ao analisar os autos, observa-se que o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução por ausência de pressuposto de validade do processo. Inconformado, o autor apresentou recurso de apelação, de forma que a ré embargada foi citada por edital, dando-se vista dos autos para a DPDF, na qualidade de Curadora Especial, para apresentar contrarrazões, passando a integrar, dessa forma, a relação processual. Na sequência, sobreveio acórdão deste colegiado negando provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, assim, a sentença de extinção sem resolução do mérito.
3 – Diante deste cenário, considerando-se que a relação processual foi devidamente angularizada e o autor restou sucumbente em seus pedidos, tanto na origem como em sede recursal, mostra-se plenamente possível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte recorrente, ainda que não tenha sido fixado na instância de origem, atendendo ao disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes.
4 – De ofício, determina-se a retificação da parte dispositiva do acórdão para fazer constar o nome da parte autora, a fim de afastar o erro material existente.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos.